Tribunal: TJSP
Processo: 0001238-11.2010.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA AÇÃO DE EXECUÇÃO, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 01 DO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA AÇÃO DE EXECUÇÃO, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 01 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUTOS MANTIDOS NO ARQUIVO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS, ISTO APÓS O DECURSO DO PRAZO ÂNUO DE SUSPENSÃO, O QUE SE DEU SEM QUALQUER REQUERIMENTO DO BANCO CREDOR – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.